Tribunal: TJSP
Processo: 1500952-91.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Descumprimento de medida protetiva – Artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal – Absolvição por ausência de suporte probatório – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Os relatos da vítima e das testemunhas são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer

Ementa:
Descumprimento de medida protetiva – Artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal – Absolvição por ausência de suporte probatório – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório – Os relatos da vítima e das testemunhas são coerentes e estão em perfeita sintonia com as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o réu – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500952-91.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante JOSÉ
FERNANDES DA CUNHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500952-91.2019.8.26.0048 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500952-91.2019.8.26.0048
Apelante: José Fernandes da Cunha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: Maria Aparecida da Cunha
Comarca: Atibaia
Voto no 27293
Descumprimento de medida protetiva Artigo 24-A, da Lei
no 11.340/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea h, do Código
Penal Absolvição por ausência de suporte probatório
Impossibilidade Autoria e materialidade comprovadas
Robusto conjunto probatório Os relatos da vítima e das
testemunhas são coerentes e estão em perfeita sintonia com
as provas colhidas, inexistindo qualquer indício de que
tenham sido mentirosos ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o réu Pena e regime mantidos Recurso
desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de Atibaia/SP, o apelante foi
condenado à pena de 04 meses e 06 dias de detenção, em regime inicial
de cumprimento aberto, pela prática da conduta descrita no artigo 24-A,
da Lei no 11.340/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea h, do Código
Penal.
Inconformado, apela a defesa
pleiteando a absolvição mediante a fragilidade de conjunto probatório.
(fls. 290/296)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500952-91.2019.8.26.0048 -Voto no
3
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 304/306), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls.
323/327).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Consta dos inclusos autos de
inquérito policial que, no dia 19 de março de 2019, às 10h00min, na
Avenida Gerônimo de Camargo, no 14.935, no Bairro Maracanã, na
cidade e comarca de Atibaia, JOSÉ FERNANDES DA CUNHA
descumpriu decisões judiciais que deferiram medidas protetivas de
urgência em favor de sua genitora Sebastiana Correia da Cunha e
familiares, no âmbito da unidade doméstica e familiar.
Conforme restou apurado, o réu
possui uma relação conturbada com a sua genitora e já foi processado e
condenado pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de
medida protetivas de urgência em face dela e dos familiares, conforme
processos
de
no
0005505-66.2016.8.26.0048
e
1500811-09.2018.8.26.0048, respectivamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500952-91.2019.8.26.0048 -Voto no
4
Nesse sentido, nos autos no
0005505- 66.2016.8.26.0048 (2a Vara Criminal de Atibaia), a Juíza
manifestou favoravelmente pela perpetuação das medidas protetivas de
urgência fixadas, tendo em vista a gravidade das ameaças
experimentada pela Sra. Sebastiana Correia da Cunha:
A materialidade do crime restou
comprovada diante do Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), bem como
das demais provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria do delito também é
inconteste.
O apelante José Fernandes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500952-91.2019.8.26.0048 -Voto no
5
Cunha, não foi interrogado em sede policial.
Já em Juízo, o réu negou a prática
dos fatos, aduzindo que não tem contato com as vítimas desde o
falecimento de seu pai. Disse que quando vê a vítima Maria Aparecida
de longe, procura sempre se afastar. Ainda, contou que a testemunha
Roberto não possui propriedade nos arredores do local dos fatos e que
não estava lá na data do ocorrido, segundo ele, Roberto testemunhou em
razão de interesses escusos, sendo que almeja as terras da vítima e do
réu. Ainda, disse que sua genitora não fica na janela para tomar sol,
inclusive, alegou que a janela em questão não pega sol. Por fim, narrou
que para chegar á sua residência, necessariamente tem que passar em
frente ao domicílio das vítimas. (mídia digitalizada)
A vítima Maria Aparecida da
Cunha, em sede policial (fl. 05), afirmou que mora na mesma residência
de Sebastiana Côrrea da Cunha, sua sogra, que também foi ofendida
pelo réu, em razão dos problemas de saúde que esta apresenta (Diabetes
e Alzheimer). Contou que Sebastiana tem medida protetiva de
afastamento do réu, estendida a seus familiares. Narrou que o apelante
reside no terreno ao lado da casa das ofendidas e que corriqueiramente
realiza atos obscenos e provocações em frente à janela da casa destas,
insinuando que irá mostrar as partes íntimas, perguntando se gostaram e
se querem ver novamente, sendo que já mostrou as partes íntimas a elas
em ocasião anterior, à qual foi registrado o Boletim de Ocorrência.
Narrou que, na data dos fatos, abriu a janela para que sua sogra tomasse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500952-91.2019.8.26.0048 -Voto no
6
um pouco de sol, momento em que o recorrente, que se encontrava a
cerca de 20 metros de distância, sorriu para elas e disse “querem ver
meu cuzão de novo?”, “se quiser eu mostro de novo”, se virando como
se fosse abaixar as calças, mas não o fez, debochando das vítimas.
Adicionou que o réu faz ameaças constantes dizendo que vai “cortar
seus pescoços” e “mandar alguém para estourar suas cabeças”. Por fim,
disse que teme por sua integridade física, bem como pela de sua sogra.
Ouvida em situação anterior (fl. 17), contou que, estava em sua casa,
momento em que visualizou o réu, entrando no terreno de Silvio
Eduardo Kuniyoshi, destarte, pegou seu celular para fotografar e
registrar o acontecimento, oportunidade na qual o apelante abaixou as
calças e mostrou as partes íntimas para a vítima. Em Juízo, reiterou os
fatos. (mídia digitalizada)
A vítima Sebastiana Côrrea da
Cunha foi ouvida em Juízo, mas foi dispensada diante de seu estado de
saúde. (mídia digitalizada)
Roberto Faria de Paula, em sede
policial e em Juízo, disse que tem um terreno próximo ao local dos
fatos, sendo que na referida data estava passando próximo à residência
da ofendida quando viu o recorrente falando e gesticulando com as
vítimas, motivo pelo qual parou o veículo e ouviu o apelante
perguntando “quer ver de novo?”, enquanto as ofendidas estavam na
janela. (fl. 06 e mídia digitalizada).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500952-91.2019.8.26.0048 -Voto no
7
Alberto Fernandes da Cunha,
irmão do réu, em Juízo, afirmou não ter presenciado os fatos. No mais,
nada de concreto trouxe ao desenrolar dos fatos. (mídia digitalizada)
Fernando Santos da Cunha, filho
do réu, em Juízo, disse que não presenciou os fatos, portanto, não
contribuiu em esclarecer o ocorrido. (mídia digitalizada)
O
conjunto
probatório
é
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e autoria do
crime, mostrando-se correta a condenação do acusado.
As narrativas da vítima foram
uníssonas e coesas, descrevendo com segurança o ocorrido, as quais
demonstram a dinâmica do delito. Ademais, tais declarações foram
corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e indicam que o réu
descumpriu a ordem judicial de se manter afastado das ofendidas.
Assim, não há que se falar em
falta de provas, vez que o conjunto probatório é suficientemente claro e
seguro para manter a r. decisão condenatória.
Ressalta-se que não há nada nos
autos que indique que as vítimas iriam mentir e imputar ao réu delito
falsamente, pelo menos a defesa não logrou êxito em demonstrar o que
alegou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500952-91.2019.8.26.0048 -Voto no
8
Aliás, como muito bem indicado
pela r. sentença: “foram concedidas, cf. fls. 22, referente à sentença
proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Criminal desta Comarca, autos no
5505-66.2016.8.26.0048, medidas protetivas de urgência em favor da
vítima Sebastiana e de seus familiares, sendo evidente que o acusado
estava ciente de tal medida em seu desfavor, como afirmado por ele
próprio em audiência”, de modo que evidencia a prática do delito.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Superadas essas questões, passa-
se à análise das penas.
Na primeira fase, atendendo aos
critérios do art. 59 do Código Penal, a M.M Juíza a quo, fixou a pena-
base em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da prática delitiva atingir
não somente a vítima, mas também seus familiares, perfazendo 03
meses e 15 dias de detenção.
Na segunda fase da dosimetria,
está presente a agravante de o crime ter sido cometido contra pessoa
maior de 60 anos. Ainda, está presente a agravante referente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500952-91.2019.8.26.0048 -Voto no
9
reincidência (fl. 87), motivo pelo qual se exasperou a pena em 1/5,
perfazendo 04 meses e 06 dias de detenção.
Na
terceira
fase,
não
estão
presentes causas de aumento ou diminuição a serem consideradas,
restando definitiva a pena em 04 meses e 06 dias de detenção.
Por derradeiro, quanto ao regime
inicial de cumprimento da pena, foi decidido pelo regime aberto,
apesar da reincidência, uma vez que foi considerado o tempo de prisão
cautelar, o que deve ser mantido ante a inércia do Parquet.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR